Tribunal: TJMT
Processo: 0007200-19.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007200-19.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON GOMES DE ASSIS - CPF: 060.363.291-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXSANDER SANTOS DE MOURA - CPF: 691.952.771-53 (ASSISTENTE), OSTEVALDO BARBOSA LIMA - CPF: 284.021.201-30 (ASSISTENTE), EVERTON SÓSTENES DE SOUZA BRAZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON GOMES DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI Nº 9.503/1997 – PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrado pelas provas coligidas ao feito que o apelante descumpriu com seu dever de cuidado ao conduzir sua motocicleta realizando manobra imprudente consistente em empiná-la, motivo pelo qual perdeu o controle e atingiu a vítima, inviável o pleito absolutório. De acordo com o TJMT “O
laudo pericial no local do acidente, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade do crime que deixa vestígio, notadamente quando existe nos autos outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e registro de pronto-atendimento realizado pelos profissionais do SAMU
” (N.U 0004416-69.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007200-19.2019.8.11.0064

APELANTE: WANDERSON GOMES DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wanderson Gomes de Assis
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo 0007200-19.2019.8.11.0064, cujos termos julgaram parcialmente procedente a denúncia para
condená-lo

à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
em regime aberto
,
bem como à proibição de se obter permissão ou habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses
, em razão de sua incursão nas penas do art. 303, §1º c/c art. 302, §1º, I, todos da Lei nº 9.503/1997 e
absolvê-lo
dos crimes tipificados no art. 306,
caput
, e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/1997 (ID 146658699).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (ID 146658709) e, em suas razões, pugnou (
a
) por sua absolvição em razão da inexistência de prova segura de que tenha violado o dever objetivo de cuidado ou, alternativamente, (
b
) pelo redimensionamento da pena imposta (ID 146658712).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 146658718).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação defensiva (ID 151172193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON GOMES DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Wanderson Gomes de Assis
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 303, §1º (sem habilitação), da Lei nº 9.503/1997.

Segundo a inicial acusatória, em 06/11/2018, por volta das 19h45min, na Avenida Bandeirantes, no bairro Padre Rodolfo, em frente ao antigo parque da Antártica, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, praticou lesão corporal culposa na direção do referido veículo em face da vítima
Alexsander Santos Moura
.

De acordo com a inicial, “
na data do fato acima delineado, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o denunciado trafegava pela Avenida Bandeirantes com a referida motocicleta, quando resolver
empinar
o veículo e acabou perdendo o controle e atropelando a vítima
Alexsander Santos Moura
, que se encontrava parado com sua bicicleta no meio-fio
”.

Destacou-se ainda que, “
em função da colisão, a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve descritas no relatório de fl. 14. Além disso, sua bicicleta foi danificada, gerando-lhe um prejuízo no valor de 2.600,10 (dois mil e seiscentos reais e dez centavos), conforme documentos de fls. 45/46
”.

A inicial foi oferecida com base nos elementos informativos produzidos no decorrer do inquérito policial nº 166/2019/DELETRAN de Rondonópolis/MT, notadamente no boletim de ocorrência nº 2018.379628 (ID 146658650 – pp. 10/12), nas declarações da vítima
Alexsander Santos Moura
(ID 146658650 – pp. 13/14), nos depoimentos das testemunhas Ostevaldo Barbosa Lima (ID 146658650 – pp. 26/27), Mônica Umekawa Shimada (ID 146658650 – pp. 30/31), Elaine Márcia de Souza Almeida (ID 146658650 – pp. 35/36), Elisângela dos Santos Pereira (ID 146658650 – pp. 37/38), no interrogatório do apelante (ID 146658650 – pp. 41/42) e no laudo pericial nº 200.1.02.2019.013185-01 (ID 146658650 – pp. 57/60).

Ao prestar informações perante a autoridade policial, a vítima
Alexsander Santos Moura
relatou que “
se encontrava parado com sua bicicleta no meio da ciclovia, aguardando alguns colegas ciclistas, quando foi atropelado pelo condutor da motocicleta HONDNCG 150 TITAN KS de cor preta;
QUE o condutor da motocicleta se encontrava na faixa contrária, entretanto, fez o retorno na via e veio empinando sua motocicleta, quando perdeu o controle e colidiu com o declarante
; QUE diante do ocorrido o declarante foi atendido pelo SAMU e encaminhado para a UPA
”
(ID 146658650 – pp. 13/14).

Corroborando com essas informações, a testemunha Ostevaldo Barbosa Lima salientou que: “
por volta das 20:00 o Declarante trafegava pela Avenida Bandeirantes, sentido Padre Rodolfo, de frente ao antigo parque da antártica, que na frente do Declarante estava o ciclista ALEXANDER a uma distância de cem metros do Declarante,
que ele parou na entrada da ciclovia da Avenida Bandeirantes, esperando no meio fio o Declarante se aproximar para pedalar juntos, eis que naquela distância de cem metros viu a condutor da motocicleta empinando vindo a ocorrera colisão
”
(ID 146658650 – pp. 26/27).

De sua parte, o apelante afirmou que “
no dia 06/11/20180 Declarante pilotava a motocicleta marca HONDA CG 150 TITAN, COR PRETA PLACA NPP-4778 pela Avenida Bandeirantes, tinha saído de casa estava indo para o cabeleireiro. Que de repente o ciclista que estava agachado no asfalto, mexendo na bicicleta se levantou, e não olhou para o sentido em que vinha o Declarante, e fez um giro com a bicicleta para subir na ciclovia, ocasião que ocorreu a colisão; Que o Declarante e o ciclista caíram no chão, ambos ficaram lesionados, o SAMU foi no local, que populares que passavam pelo local ajudaram o Declarante a se levantar e ficar ali aguardando a chega do SAMU; Que o Declarante e o ciclista foram levados ao Pronto Atendimento, que o Declarante ficou com escoriações leves;
Que diz o Declarante que não fez ingestão de bebida alcoólica e nem estava empinando a motocicleta
”
(ID 146658650 – pp. 41/42).

Durante a fase instrutória, procedeu-se à oitiva da vítima
Alexsander Santos Moura
, das testemunhas
Ostevaldo Barbosa Lima, Monica Umekawa Shimada, Elaine Marcia de Souza Almeida, Everton Sóstenes de Souza Braz e Francislene do Nascimento, bem como ao interrogatório do apelante.

Em juízo, a vítima
Alexsander Santos Moura
narrou que “
Que estava vindo do pedágio e que estava à frente de seus companheiros e então parou na beira do meio fio, mas ainda na ciclovia, pois colocou o pé no meio fio;
Que o rapaz saiu de um bar bebendo, segundo lhe informaram, e quando ele fez a curva para descer, sentido antigo Parque da Antártica,
ele veio empinando a moto
, onde acredita que o réu se assustou com a luz da bicicleta, que ficava piscando, como se fosse um giroflex da polícia e assim ele se desequilibrou e terminou atingindo a bicicleta do depoente, que se quebrou em três pedaços e, na sequência, o suspeito tentou fugir, mas terminou caindo e então o abordaram e com a chegada do SAMU
, se recorda que a enfermeira perguntou para o suspeito se ele havia bebido e ele terminou por confidenciar que tinha ingerido bebida; Que o depoente teve várias lesões corporais leves e o seu prejuízo ficou em R$ 2.600,00, sendo que o suspeito disse que iria ajudar com R$ 150,00, mas nem isso ele fez; Que só ficou sabendo que o suspeito tinha bebido, apenas quando ele confessou para moça do SAMU, destacando que com a pancada, o réu ficou caído no chão, mas não sabe dizer se em razão do acidente ou da embriaguez
” (Sentença – ID 146658699).

A testemunha Mônica Umekawa Shiumada esclareceu que “
estavam participando de uma pedalada e o Alexander estava em outro grupo, mais a frente; Que só viu um tumulto na Bandeirantes e quando chegou lá, o Alexander estava no chão e o pessoal disse que tinha acontecido um acidente; Que ele estava bem abalado e a bicicleta ficou partida em três pedaços, demonstrando que o impacto foi violento, mas estavam dando mais atenção a ele;
Que o pessoal comentou que o motociclista empinou a moto e foi em cima do Alexander, que estava parado, esperando o outro grupo
; Que no local em que estavam, tem ciclovia e o acidente aconteceu no asfalto na Bandeirantes; Que a vítima estava parado na ciclovia e a motocicleta invadiu a ciclovia e causou o acidente, tanto que ela, a motocicleta, ficou na ciclovia;
Que não presenciou o acidente
” (Sentença – ID 146658699).

Em idêntico sentido, a testemunha Ostevaldo Barbosa Lima mencionou que não presenciou o acidente, mas “
por comentários ficou sabendo que ele estava empinando a motocicleta
e acabou colidindo com a vítima, bem como, que ele alcoolizado
” (Sentença – ID 146658699).

Por sua vez, a testemunha Elaine Márcia de Souza Almeida disse que “
se lembra do acidente e do local, pois tem o relatório da ocorrência, mas não se lembra se o réu aparentava estar ou não embriagado; Que fazem o relatório e tudo o que estiver acontecido consta ali, por exemplo, se o réu aparentava sinais de embriaguez, porém, em razão do tempo já passado e do elevado número de atendimentos, ratifica integralmente o que consta no relatório
” (Sentença – ID 146658699).

Em sentido contrário a estes elementos de prova, tem-se que a testemunha Francislene do Nascimento declarou que “
mora na avenida Bandeirantes e presenciou o acidente, no caso a colisão frontal do ciclista com o motociclista; que atravessou a avenida e foi ajudar prestar socorro, porque é bombeira civil; que o Wanderson estava na porta de sua casa e saiu de lá para pegar uns perfumes e, quando ele voltou, já com uma sacola, viu ele do outro lado da via, quando então ocorreu a colisão;
que o ciclista não estava na ciclovia e vinha de frente com o Wanderson, que colidiu com o ciclista; que o réu não estava empinando a moto e estava na mão correta de direção
; que
não viu ele bebendo e nem empinando a moto e ele estava normal e foi o ciclista que veio de frente com ele
; que no local do acidente não tem muita claridade, e pelo que pode perceber,
o ciclista não estava na ciclovia e por isso aconteceu a acidente
; que estava para o lado de fora da sua casa, a qual fica ao lado da lanchonete de sua mãe; que chegou a conversar com o réu antes do acidente e ele disse que iria pegar uns perfumes; que não sabe dizer quanto tempo o réu estava na lanchonete, sendo que nesse momento, a moto do réu estava estacionada; que a bandeirantes é mão dupla e estavam no sentido para o centro, mas depois que o réu pegou os perfumes, ele fez o retorno e o acidente aconteceu na via que vem do centro para o bairro; que o acidente aconteceu antes do contorno; que quando o réu saiu, já estava de tarde, mas
ele já saiu com o farol ligado, pegou a sacola com os perfumes e, na hora da colisão, a declarante viu do outro lado da avenida; que o ciclista estava na beira do meio fio, no canto, um pouco fora da ciclovia e a moto foi e o atingiu, não sabendo dizer por que motivo o réu não visualizou o ciclista, destacando ainda que o réu, após o acidente, disse que realmente não viu o ciclista
; que não sabe por quanto tempo o réu ficou na lanchonete de sua mãe; que no local é comercializada a bebida alcoólica, não podendo afirmar se o réu bebeu antes, mas pode afirmar que o réu não estava empinando e nem em alta velocidade
” (Sentença – ID 146658699).

De sua parte, a testemunha Everton Sóstenes de Souza Brás relatou que “
no dia dos fatos, o réu estava em seu salão e saiu para pegar um perfume, foi quando se acidentou do outro lado da rua; Que foram até o local para ajudar, sendo que inclusive uma das pessoas que estavam acompanhando o ciclista, queria bater no réu; Que não presenciou o acidente; Que o réu tinha ido cortar cabelo em seu salão e tinha acabado de sair do local; Que do lado do salão, tem um bar que pertence ao pai do depoente, e em momento algum viu o réu consumir bebida alcoólica, pois assim que saiu do salão, ele foi embora; Que o réu é cliente do depoente há mais ou menos dois anos; Que nesse dia, foi o depoente que cortou o cabelo do réu; Que o réu disse que iria pegar um perfume e iria voltar ao salão; Que o réu iria retornar, porque ia ficar tomando tereré na frente do salão; Que viu o réu sair, porque a moto estava estacionada na frente de seu salão e assim que saiu, já se acidentou do outro lado, foi tudo muito rápido; Que viu ele saindo, mas não viu acidente; Que o comentário que ouviu foi de que o ciclista atravessou na frente do réu; Que no local não viu o réu beber, mas não pode afirmar se ele fez isso antes; Que no local, ele ficou por mais ou menos uns trinta ou quarenta minutos; Que conhece Francislene, pois a mãe dela tem um bar do outro lado e foi ela quem fez os primeiros socorros; Que não percebeu nenhum sinal de embriaguez no réu
” (Sentença – ID 146658699).

Por fim, o apelante “
negou a prática delitiva, porém, apresentou versão substancialmente divergente, oportunidade em que declarou em síntese que, nega as acusações, pois afirma que NA DATA DOS FATOS, CORTOU O CABELO NO EVERTON e tinha um povo sentado tomando tereré E SAIU PARA PEGAR UNS PERFUMES PARA SUA NAMORADA, hoje sua esposa, ocasião em que fez o contorno e voltou normalmente pela pista, sendo então surpreendido pelo ciclista, que sem motivo aparente, saiu na pista de rolamento e foi atingido pelo depoente; Que AINDA ESTAVA INDO PEGAR OS PERFUMES; Que não sabe o motivo pelo qual o ciclista saiu na avenida e deixou a ciclovia; Que não estava empinando a motocicleta e nem invadiu a ciclovia; Que não tinha ingerido bebida alcoólica, tanto que a enfermeira do SAMU lhe perguntou sobre isso e disse que não tinha ingerido; Que no hospital novamente lhe perguntaram se havia ingerido bebida alcoólica, mas outra vez disse que não, inclusive se dispôs a realizar o teste, mas não foi disponibilizado; Que não falou para a vítima que iria ajudar financeiramente no conserto da bicicleta; Que como estava certo, entende que cada um deveria arcar com seu prejuízo; Que não possuía habilitação; Que a ciclovia fica rente ao canteiro central; Que a vítima entrou na avenida até quase a metade e foi voltar para o canto, quando foi atingido pelo declarante
” (Sentença – ID 146658699).

As razões defensivas sustentem, em síntese, que não ficou demonstrado que o apelante deixou de observar seu dever de cuidado, motivo pelo qual deve ser absolvido nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Menciona que não houve a realização de perícia no local dos fatos e a versão do réu é condizente com a única testemunha que presenciou os fatos.

Inobstante as alegações defensivas e as divergências nos elementos de prova produzidos no decorrer da persecução penal, a pretensão recursal não comporta provimento.

Não ignoro a existência de duas versões amparadas por elementos probatórios.

A versão acusatória, acolhida em parte pela sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, sustenta que os fatos narrados na inicial ocorreram em razão da inobservância do dever de cuidado por parte do apelante que, em via pública, praticou manobra de exibição consistente em empinar sua motocicleta, vindo a se desequilibrar, invadir a ciclovia e colidir com a vítima.

Esta versão encontra amparo nas declarações da vítima
Alexsander Santos Moura
, prestadas perante a autoridade policial (ID 146658650 – pp. 13/14) e em juízo, no depoimento da testemunha Ostevaldo Barbosa Lima na fase inquisitorial (ID 146658650 – pp. 26/27). As testemunhas
Mônica Umekawa Shiumada e
Ostevaldo Barbosa Lima mencionaram, em juízo, que não presenciaram os fatos e apenas ouviram falar que o apelante estaria empinando sua moto antes do acidente.

A versão defensiva, de que o apelante não estava empinando sua moto no momento do acidente, vindo a desequilibrar-se, sustenta-se nas declarações do apelante em sede policial (ID 146658650 – pp. 41/42) e em juízo, bem como nas declarações da testemunha
Francislene do Nascimento.

Ocorre que apesar da divergência entre as versões, aquela apresentada pela vítima é absolutamente coerente, harmônica e isenta de quaisquer contradições quando analisadas as declarações que prestou em sede policial e judicial.
Nas duas oportunidades, a vítima reiterou as informações trazidas e destacou que o apelante estaria realizando manobra perigosa, consistente em empinar sua motocicleta, vindo a desequilibrar-se e causar o acidente
.

Para além disso, estas informações confirmaram as declarações das testemunhas de que, embora não tenham presenciado o acidente, ouviram que o apelante estaria praticando a referida manobra com seu veículo. Sublinhe-se que estas declarações de “
ouvir falar
” não sustentam a manutenção do decreto condenatório, apenas reforçam a prova judicializada oriunda da confirmação, por parte da vítima, das ocorrências naquele dia.

Não se pode perder de vista que
o acidente aconteceu enquanto a vítima estava um uma ciclovia, que foi invadida pelo apelante, o que se coaduna com os elementos de prova formalizados sobre o crivo do contraditório. Ademais, conforme as imagens dos autos e avaliação, a bicicleta da vítima ficou bastante danificada, o que comprova a violência do acidente
.

Portanto, não restam dúvidas de que o apelante descumpriu com seu dever de cuidado, pois se o tivesse observado os eventos narrados na inicial não teriam ocorrido e certamente as provas não amparariam a tese acusatória. Neste sentido, sublinhe-se que nos termos do art. 28,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

Ademais, a versão defensiva é absolutamente incoerente e eivada de divergências.

Observe-se que, em sede policial, o apelante afirmou que tinha saído de casa para ir ao cabelereiro e, de repente, viu um ciclista agachado no asfalto, mexendo em sua bicicleta, que se levantou e não olhou para o sentido de onde vinha o apelante.

Mas em juízo, o apelante disse que cortou o cabelo
no Everton e saiu para pegar uns perfumes para sua namorada,
“
ocasião em que fez o contorno e voltou normalmente pela pista, sendo então surpreendido pelo ciclista, que sem motivo aparente, saiu na pista de rolamento e foi atingido pelo depoente
”.

Além da inconsistência na versão do apelante, a testemunha Francislene do Nascimento, que teria presenciado o acidente, disse que
Wanderson/apelante estava na porta de sua casa
e saiu para pegar alguns perfumes e, quando voltou, já com uma sacola, viu ele do outro lado da via quando ocorreu o choque. Negou que o apelante estivesse empinando a moto e que o ciclista não estava na ciclovia, por isso aconteceu o acidente.

Entretanto, como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, embora estivesse do outro lado da via, com pouca claridade no local e um desnível no canteiro central, a testemunha teria dito que viu a vítima fora da ciclovia, coisa que nem mesmo o apelante conseguiu visualizar –
fato que certamente enfraquece a sua versão
.

Por derradeiro, não se pode ignorar que a testemunha Mônica Umekawa Shiumada salientou que “
a vítima estava parado na ciclovia e a motocicleta invadiu a ciclovia e causou o acidente, tanto que ela, a motocicleta, ficou na ciclovia
”.

Por fim, no que se refere à menção defensiva aos arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal, cujos termos vinculam o reconhecimento do delito, respectivamente, à realização de exame de corpo delito e que sejam realizadas por peritos oficiais, convém destacar que “
o
laudo pericial no local do acidente, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade do crime que deixa vestígio, notadamente quando existe nos autos outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e registro de pronto-atendimento realizado pelos profissionais do SAMU
” (N.U 0004416-69.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau ser mantida.

Em sua tese derradeira, a defesa pugnou pela reforma da dosagem da pena, sustentando que o juízo
a quo
utilizou-se da fração de 1/8 (um oitavo) do valor equivalente à diferença entre a pena mínima e máxima, pugnando para que a referida fração incida sobre o valor da pena mínima.

Sem razão, todavia.

Como se sabe, a lei não estabelece ou vincula o julgador a qualquer método matemático para realizar a dosagem da pena-base, sendo amplamente admitido pela jurisprudência, o entendimento de que “
a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado. "Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente
” (AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Igualmente: “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado (ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022)
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Portanto, não havendo qualquer ofensa à proporcionalidade, mantenho a reprimenda tal qual estabelecida pelo juízo de primeiro grau.

Frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022